Tribunal: TJSP
Processo: 1017931-53.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – VOO DOMÉSTICO - Sentença de improcedência – Irresignação das autoras – Atraso de voo em razão de manutenção não programada - Justificativa de falha mecânica na aeronave – Fortuito interno inescusável, porquanto ínsito ao mister empreendido pela transportadora – Atraso de 15 horas para chegada ao destino – Não restou comprovado o cumprimento do dever de assistência material

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – VOO DOMÉSTICO - Sentença de improcedência – Irresignação das autoras – Atraso de voo em razão de manutenção não programada - Justificativa de falha mecânica na aeronave – Fortuito interno inescusável, porquanto ínsito ao mister empreendido pela transportadora – Atraso de 15 horas para chegada ao destino – Não restou comprovado o cumprimento do dever de assistência material adequada, nos moldes do art. 27 da Resolução n. 400/2016 da ANAC – Companhia ré que não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, inc. II e §1o, do CPC) – Danos morais configurados – Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00, que se mostra consentâneo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Precedentes deste E. TJSP – Litigância de má-fé não configurada – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.